Tribunal: TJSP
Processo: 1003461-12.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição e omissão – Inexistência – Serviços bancários – Tarifas - Recente pronunciamento do E. STJ - REsp 1578553 - Impossibilidade de cobrança da tarifa de serviços de terceiro - Possibilidade da cobrança de registro de contrato - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003461-12.2014.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
embargada ELIANE APARECIDA IQUEDA CALURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003461-12.2014.8.26.0506/50001 -Voto no
2
VOTO No: 36281
EDCL. No 1003461-12.2014.8.26.0506/50001
FORO: RIBEIRÃO PRETO
EBTE: BV FINANCEIRA S/A.
EBDO: ELIANE APARECIDA IQUEDA CALURA
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de contradição
e omissão Inexistência Serviços bancários Tarifas - Recente
pronunciamento do E. STJ - REsp 1578553 - Impossibilidade de
cobrança da tarifa de serviços de terceiro - Possibilidade da
cobrança de registro de contrato - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 31/34, que deu parcial provimento ao recurso interposto
pela ora embargante, apenas para manter a cobrança da tarifa de registro do
contrato.
Aduz a embargante que o v. acórdão incorreu em
contradição e omissão, visto que não se manifestou em relação a condenação
da tarifa de emissão do boleto/carnê (TEB/TEC), pois não foi cobrada. Além
disso, alega ter ocorrido contradição quanto a fundamentação do v. acórdão
que pautou-se somente na existência do Recurso Especial Repetitivo 1578.553-
SP, sem fazer um comparativo do caso concreto ao precedente utilizado.
Ademais, salienta ter ocorrido cerceamento de defesa, visto que houve
necessidade de produção de novas provas em decorrência do julgamento do
paradigma que foi objeto da suspensão dos presentes autos. Ressalta que
após o julgamento do RESP. 1.578.553/SP foi levantada uma nova tese em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003461-12.2014.8.26.0506/50001 -Voto no
3
que seria pertinente comprovar o emprego dos valores contratualmente
pactuados, gerando assim um novo fato, em decorrência da abertura do prazo
para as partes produzirem suas devidas provas sobre a questão, antes de ser
prolatado o v. acórdão. Logo, de acordo com a nova tese explicitada acima,
requer a embargante a cassação do v. acórdão para que a embargada
demonstre efetivamente o emprego dos valores desembolsados por ela.
Recurso tempestivo
É o relatório.
O v. acórdão não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pela embargante, o v. acórdão não é
omisso, tampouco contraditório, porquanto explícito no decisum que foi
cobrada indevidamente a tarifa de serviços prestados, porquanto não foram
demonstrados efetivamente os serviços prestados.
Conforme ressaltado no v. acórdão, o entendimento
firmado por esta C. Câmara é o de que não há possibilidade da cobrança da
tarifa de emissão do carnê/boleto (TEB/TEC), de acordo com o a REsp no
1.251.331/RS e REsp no 1.255.573/RS.
No mais, o embargante se limita a retomar a matéria já
discutida no decisum e, apesar de se referir a “omissão”, denota mera
irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos são
inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou da correção de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003461-12.2014.8.26.0506/50001 -Voto no
4
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo
do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso
qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP Embargos de
Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2007,
rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO grifos do original).
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos protelatórios
ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas da litigância de
má-fé.
Maia da Rocha
Relator